Tribunal: STF
Processo: HC 252192
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PACIENTE REINCIDENTE. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIRETOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.2.2025, por Walber Brom Vieira e outra, advogados, em benefício de Flávio Passos Fernandes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.12.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.569.242, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de cinco anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de vinte e quatro dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 297 c/c o art. 304 (uso de documento público falso) e no art. 333 (corrupção ativa), todos do Código Penal.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento ao recurso:



    “Corrupção ativa e uso de documento falso. Condenação. Pena: 5 anos e 3 meses de reclusão, regime inicial fechado, mais 24 dias-multa. Recurso da defesa: (a) absolvição do delito de corrupção ativa por atipicidade da conduta; (b) absolvição do crime de uso de documento falso ante a falsificação grosseira do documento. (1) Para a consumação do crime de corrupção ativa, exige-se apenas que a conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida seja dirigida a um funcionário público, com a finalidade de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. (2) Considera-se falsidade grosseira aquela facilmente perceptível pelo cidadão comum, análise essa que dispensa a realização de perícia técnica, sendo suficiente, no caso concreto, esteja demonstrada a capacidade do documento falso para ludibriar terceiros. Não se tratando de falsidade grosseira, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta. (3) Recurso conhecido e desprovido” (fls. 5-6, e-doc. 6) 



    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Em seguida, a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Agravo em Recurso Especial n. 2.569.242, não conhecido pela então Presidente daquele Tribunal Superior, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 12.3.2024. 



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que não conheceu do agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, fundamentada na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de admissibilidade do Tribunal de origem, em razão das Súmulas n. 518 do STJ e n. 282 do STF.



    2. O recorrente reiterou os argumentos do recurso especial, sem abordar os fundamentos da decisão agravada, que tratavam da ilegalidade da dosimetria da pena e da possibilidade de fixação de regime semiaberto. 



    3. Pedido de concessão de habeas corpus de ofício e de conversão do julgamento em diligência para proposta de Acordo de Não Persecução Penal. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão monocrática destacou que a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ. 



    6. A mera reiteração dos fundamentos do recurso especial não atende ao princípio da dialeticidade recursal, sendo necessário impugnar de forma clara e específica os fundamentos da decisão agravada. 



    7. A jurisprudência do STJ estabelece que o pleito de concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizado para contornar a inadmissão do recurso especial. 



    8. O pedido de conversão do julgamento em diligência para proposta de Acordo de Não Persecução Penal foi indeferido, considerando que o Ministério Público já deixou de oferecê-lo, tendo em vista a a contumácia do agravante em infrações penais. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O agravo regimental não pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. A mera reiteração dos fundamentos do recurso especial não atende ao princípio da dialeticidade recursal. 3. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizado para contornar a inadmissão do recurso especial’” (fls. 9-10, e-doc. 8).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “ao proferir a sentença de 1º Grau, o Magistrado sentenciante não levou em conta a confissão proferida pelo recorrente, ferindo claramente a Súmula 545 desse Superior Tribunal de Justiça” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Sustenta ser “cabível a celebração do ANPP em casos de processo em andamento quando da entrada em vigência da Lei 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado” (fl. 8, e-doc 1).



    Enfatiza que “o paciente não responde nenhum processo penal e que os autos nº 509158-73.2011.8.09.0175(201105091583) – SPG, foram arquivados 07 (sete anos) antes do recebimento da denúncia (29/04/2022) e da condenação proferida em 15/08/2023, referente a estes autos” (fl. 12, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o acórdão proferido pelo Tribunal a quo e a sentença de primeira instância, ao considerarem a circunstância judicial dos antecedentes como desfavorável, desrespeitou o artigo 59 do Código Penal, pois a condenação com trânsito em julgado contida no processo nº 509158-73.2011.8.09.0175(201105091583), não podem ser consideradas para fins de reincidência, tendo em vista o fato de ter sido arquivado 07 (sete anos) antes do recebimento da denúncia (29/04/2022) e da condenação proferida em 15/08/2023, referente a estes autos” (fl. 21, e-doc. 1).



    Argumenta que, “diante da inexistência de maus antecedentes, de má personalidade e de conduta social desvirtuada, data máxima vênia, deve (...) ser reduzida a pena do paciente ao patamar mínimo DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO em 02 (dois) anos de reclusão, e DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA em 2 (dois) anos de reclusão. Totalizando 04 (quatro) anos de reclusão” (fls. 25-26, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “diante da primariedade do paciente e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como pela quantidade de pena aplicada, deve ser modificado o acórdão recorrido e a sentença proferida pelo juízo monocrático, com relação à dosimetria da pena, para que seja concedido o regime inicial aberto para início do cumprimento de pena, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea C, do Código Penal, bem como, pelos mesmos argumentos, deve ser substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do contido nos benefícios do artigo 44 do Código Penal” (fl. 26, e-doc. 1).



    Assinala que, “caso não seja acatada a tese (...) anteriormente sustentada, o aumento aplicado na primeira fase da dosimetria deve ser reduzido” (fl. 27, e-doc. 1), pois seria incabível que apenas uma circunstância judicial negativa aumentasse a pena em um terço.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante o exposto requer, 



    a) A concessão de medida liminar para a imediata suspensão do andamento do processo até o julgamento final do presente Habeas Corpus, visando evitar a expedição de mandado de prisão e remessa dos autos ao juízo da execução; 



    b) Concessão da ordem de Habeas Corpus, reconhecendo o direito da paciente ao ANPP, em respeito ao princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da Constituição Federal); uma vez que o pedido fora realizado tempestivamente, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, com a remessa ao Douto Procurador-Geral de justiça do Estado de Goiás. 



    c) pugna-se pelo reconhecimento de oficio da circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. 



    b) No tocante a dosimetria da pena, e seja afastada as circunstâncias judiciais valoradas negativamente (maus antecedentes, personalidade e conduta social), tendo em vista a ausência de fundamentação idônea, reduzindo-se a pena-base do paciente ao patamar mínimo DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO em 02 (dois) anos de reclusão, e DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA em 2 (dois) anos de reclusão. Totalizando 04 (quatro) anos de reclusão, estipulando-se o regime inicial aberto e sendo concedido os benefícios previstos no artigo 44 do Código Penal. 



    d) Caso V. Exas. não acatem o presente pedido acima e entendam que o recorrente é portador de maus antecedentes (circunstância judicial negativa), SUBSIDIARIAMENTE, requer, data máxima vênia, deferido o requerimento de fixação de regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena. 



    e) Por fim, requer que o aumento aplicado na primeira fase da dosimetria da pena seja reduzido ao patamar que não supere 1/4 da pena mínima, posto que para cada circunstância judicial desfavorável se adota a fração de 1/6 para o acréscimo da pena-base (no caso em tela, condenações anteriores 5 anos da condenação que configuraram os maus antecedentes, o que não justifica o acréscimo de 1/3 da pena-base, sendo necessária a redução do aumento para o patamar de 1/4, em razão da proporcionalidade que se espera na dosimetria da pena, por ser medida que reflete a fiel aplicação do Direito e a mais lídima Justiça” (fl. 35, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a condenação do paciente transitou em julgado em 5.2.2025.



    A presente impetração foi protocolizada em 10.2.2025, cinco dias após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)”.



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    8. Os impetrantes pretendem o oferecimento de acordo de não persecução penal ao paciente e, subsidiariamente, a diminuição da pena a que foi condenado. Para apreciar esses pedidos, seria necessário infirmar acórdão do Superior Tribunal de Justiça que nem sequer conheceu do agravo regimental da defesa, por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada, e aplicou à espécie a Súmula n. 182 daquele Tribunal Superior.



    As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 



    4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, 
§ 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para a admissão do recurso especial. A defesa não acatou ser esta ação constitucional específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa no texto constitucional. 



    9. O mérito das matérias veiculadas na presente impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a aplicar ao caso o óbice da Súmula n. 182 desse Tribunal Superior. Nesse acórdão, manteve-se decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura na qual também não se analisou o mérito do recurso, decidindo-se apenas que não teriam sido impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso especial.



    Enfatize-se que a pretensão defensiva de incidência da atenuante de confissão espontânea também não foi examinada pelo juízo de origem ou pelo Tribunal de Justiça de Goiás.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices. Essa excepcionalidade é demonstrada nos casos em que se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova nos autos.



    11. A argumentação desenvolvida pela defesa na presente impetração está dissociada dos fatos constantes dos documentos que acompanham a petição inicial. Diferente do que alega a defesa, não houve utilização de condenação transitada em julgado há mais de cinco anos como reincidência. A reincidência do paciente foi reconhecida com base em condenação mais recente, sendo a condenação mais antiga considerada como maus antecedentes. 



    Não houve, ademais, desvaloração das circunstâncias da personalidade e da conduta social, as quais foram reputadas neutras pelo magistrado de primeira instância.



    Tem-se na sentença condenatória:



    “1 – DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO 



    Quanto à culpabilidade, não excede àquela limite da norma penal incriminadora, pelo que deixo de valorá-la negativamente; 



    Os antecedentes se mostraram maculados, em razão de condenações anteriores pela prática de outros crimes que transitaram em julgado há mais de 05 (cinco) anos (Processo nº 254788-88) (STF. Plenário. RE 593818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/8/2020, Repercussão Geral – Tema 150), além da reincidência (509158-73), muito embora esta última só venha a ser considerada na segunda fase da dosimetria, para que não haja bis in idem (Certidão de antecedentes criminais constante no evento nº 143); 



    A conduta social do acusado considerada dentro dos padrões de normalidade; 



    Personalidade do acusado não apresenta nenhuma característica que a desabone; 



    Motivos do crime que são próprios do tipo penal; 



    As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal, pelo que não serão valoradas negativamente; 



    As consequências são inerentes ao tipo penal em análise, de sorte que não serão analisadas negativamente; 



    O comportamento da vítima não facilitou ou influenciou na prática delitiva, sendo, portanto, tal circunstância neutra. 



    Assim, atento às circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixo a pena base do acusado FLÁVIO PASSOS FERNANDES em 02 (dois) anos e 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 



    Haja vista que foi reconhecida a configuração da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, agravo a pena base em 1/6 (um sexto), resultando na pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ante a ausência de outras atenuantes ou agravantes. 



    Não há causas de diminuição e nem de aumento de pena. Utilizando a pena aplicada e as circunstâncias acima apontadas, aplico à acusada 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva. 



    2 – DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA 



    Quanto à culpabilidade, não excede àquela limite da norma penal incriminadora, pelo que deixo de valorá-la negativamente; 



    Os antecedentes se mostraram maculados, em razão de condenações anteriores pela prática de outros crimes que transitaram em julgado há mais de 05 (cinco) anos (Processo nº 254788-88) (STF. Plenário. RE 593818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/8/2020, Repercussão Geral – Tema 150), além da reincidência (509158-73), muito embora esta última só venha a ser considerada na segunda fase da dosimetria, para que não haja bis in idem (Certidão de antecedentes criminais constante no evento nº 143); 



    Acerca da conduta social do acusado, não há elementos para valorá-la negativamente, de sorte que a tenho como circunstância neutra; 



    Personalidade do acusado que não apresenta características que a desabone, não levando a valorações negativas; 



    Motivos do crime, no presente caso, são próprios ao tipo penal, não sendo, portando, valorados negativamente; 



    As consequências são inerentes ao tipo penal; 



    As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal, pelo que não serão valoradas negativamente; 



    O comportamento da vítima em nada influenciou ou incentivou a prática delitiva. 



    Assim, atento às circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixo a pena base do acusado FLÁVIO PASSOS FERNANDES em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 



    Inexistem circunstâncias atenuantes. No entanto, em razão da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), agravo a pena base em 1/6 (um sexto), resultando na pena em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Não há causas de diminuição e nem de aumento de pena. Utilizando a pena aplicada e as circunstâncias acima apontadas, aplico ao acusado 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva. 



    Nos termos do art. 69, caput, do Código Penal, passo à unificação das penas, observadas as peculiaridades das sanções de reclusão e detenção. 



    Assim, reconhecido o concurso material heterogêneo entre os crimes de uso de documento falso e corrupção ativa, em obediência ao art. 69, caput, do Código Penal, somo as penas de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pelo crime de uso documento falso e 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pelo crime de corrupção ativa, tornando-a definitiva em 05 ( cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão. 



    Consoante a disposição do artigo 72, do Estatuto Repressivo, que determina ser a pena de multa aplicada distinta e integralmente no concurso de crimes, ficando a pena de multa definitiva em 24 (vinte e quatro) dias-multa” (fls. 31-34, e-doc. 4).



    12. Dispõe-se no inc. II do § 2º do art. 28-A do Código de Processo Penal que o acordo de não persecução penal não se aplica “se o investigado for reincidente (...)”. Considerando ter sido reconhecida a reincidência do paciente pelas instâncias antecedentes, não há ilegalidade flagrante no não oferecimento de acordo de não persecução penal ao paciente. Assim, por exemplo:



    “Direito processual penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. repercussão geral. Demonstração. Deficiência. Acordo de não persecução penal (ANPP). Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos. Conduta criminal habitual. Art. 28-A, § 2º, II, do código de processo penal. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, com base na deficiência da repercussão geral e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e cabimento do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. 



    III. Razões de decidir 



    3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    4. Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    5. Conforme previsto no art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, o ANPP não se aplica ‘se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas’. 



    6. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.510.283-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    13. Quanto aos maus antecedentes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal pacificou-se no sentido de que condenações anteriores cuja pena tenha sido extinta a mais de cinco anos podem ser valoradas como maus antecedentes, não se aplicando o período depurador previsto no inc. I do art. 64 do Código Penal. No mesmo sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.604-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.2.2024).



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (RE n. 593.818, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 23.11.2020).



    14. Diferente do que alega a defesa, não houve aumento de um terço da pena-base em razão da circunstância judicial negativa (maus antecedentes) identificada pelo juízo de origem. A exasperação da pena-base foi feita pelo magistrado de origem na fração de um oitavo para cada crime, resultando em um aumento de três meses para cada delito. Não há sequer interesse